Tribunal: TJBA
Processo: 8048833-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048833-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELAN AGUIAR MATOS

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

AGRAVADO: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por devedoras solidárias contra acórdão de ID 95281241 que, acolhendo parcialmente o recurso do exequente, autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra as empresas coexecutadas que não se encontram em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incidiu em omissão ao rejeitar a tese de impossibilidade de execução simultânea à recuperação judicial e em contradição ao ordenar o retorno à origem para reavaliação dos cálculos, bem como aferir a natureza protelatória do recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão examinou de forma expressa a matéria debatida, concluindo pela viabilidade do prosseguimento do feito executivo individual contra os devedores solidários não submetidos à recuperação judicial, com amparo no artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A determinação de nova análise dos critérios de cálculo visa assegurar a conformidade aos limites do título executivo judicial, protegendo a autoridade da coisa julgada contra erros materiais apontados pelo credor, não se constatando qualquer contradição no julgado.

5. A oposição de recurso horizontal com a finalidade exclusiva de rediscutir teses fáticas e jurídicas exaustivamente solucionadas evidencia o intuito manifestamente protelatório da conduta processual, justificando a imposição de multa sancionatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com condenação das embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração que buscam exclusivamente a rediscussão de matéria decidida, sob pretexto de omissão ou contradição inexistentes, revelam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC."

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Lei nº 11.101/2005, artigo 49, § 1º.

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 581.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Quarta Câmara Cível, Embargos de Declaração nº 8015786-35.2020.8.05.0000.1.ED, Relator Desembargador Roberto Maynard Frank, julgado em 17/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048833-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HELAN AGUIAR MATOS e como apelada PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.